Tribunal: STF
Processo: HC 253699
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE FRAUDE A CREDORES. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marcio Rodrigo Frizzo, advogado, em 19.3.2025, em benefício de N. R. S., J. Z. e J. C. C., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 121.681/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados, na Ação Penal n. 0001933-43.2017.8.16.0017, com outros corréus, nos seguintes termos: N. R. S. “nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal (Fato 01); seis vezes nas sanções do art. 299, caput, do Código Penal (Fatos 02 a 05, 07 e 14), em concurso material (art. 69, CP); nove vezes, em concurso material (art. 69, CP), nas sanções do art. 168, caput c/c § 2º (aumento de pena por contabilidade paralela) da Lei 11.101/2005 (fraude a credores), aplicada a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado) quanto a cada um destes fatos; observado quanto a todos os crimes a agravante do art. 62, I do Código Penal” (fl. 13, e-doc. 15); J. Z. “sete vezes, em concurso material, nas sanções do art. 168, §3º c/c § 2º (concorrência na fraude a credores com aumento de pena por contabilidade paralela) da Lei 11.101/2005 (Fatos 08 a 13 e 15), aplicada a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado) quanto a cada um dos fatos” (fl. 14, e-doc. 15); e J. C. C. “nas sanções do art. 168, § 3º c/c § 2º (concorrência na fraude a credores com aumento de pena por contabilidade paralela) da Lei 11.101/2005 (Fato 16), aplicada a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado) quanto a cada um dos fatos” (fl. 14, e-doc. 15).



    Na Ação Penal 0001934-28.2017.8.16.0017, os pacientes foram denunciados pela prática do crime de fraude a credores (caput do art. 168 quanto ao paciente N. R. S., e § 3º do art. 168 do Código Penal, quanto aos pacientes J. Z. e J. C. C.).



     



    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Paraná o Habeas Corpus n. 0029684-85.2019.8.16.0000, buscando o reconhecimento da litispendência entre as ações penais. Em 11.7.2019, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS CRIME – 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – CRIME FALIMENTAR – NÃO CABIMENTO – DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA E DECISÃO POSTERIOR QUE RATIFICA O RECEBIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. ALEGADA LITISPENDÊNCIA – NÃO VERIFICAÇÃO – AUTOS QUE INVESTIGAM CRIMES DISTINTOS – ORDEM DENEGADA. 



    1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus trata-se de exceção, sendo admitida apenas quando houver flagrante ilegalidade possível de ser constatada de plano, nos casos de absoluta evidência de que o fato imputado não constitui crime, hipótese diversa dos autos. 



    2. A alegada litispendência não procede, isto porque em um dos processos se apura a prática do delito previsto no artigo 168, § 3º c/c § 2º, da Lei nº 11.101/2005; ao passo em que no outro se apura a prática do delito previsto no artigo 171, da Lei nº 11.101/2005” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos pelo Tribunal estadual, sem modificação no resultado do julgamento. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 1. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS – ACLARAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIOS SEM MODIFICAÇÃO NO RESULTADO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Necessária a correção de contradição verificada no tocante aos crimes relacionados aos processos questionados pela parte. Necessário sanar-se a omissão, apreciando-se o pedido de reconhecimento de litispendência entre os processos apontados pelo embargante” (fl. 1, e-doc. 10).



    4. Contra esses acórdãos a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 121.681/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES FALIMENTARES. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. 



    2. No caso, embora o intervalo de tempo considerado em ambas as ações penais seja em parte coincidentes, tal circunstância não é suficiente para que se possa afirmar a existência de identidade das imputações, de modo a caracterizar a litispendência, haja vista que lastreadas em fatos (condutas) distintos. 



    3. Uma vez que o Tribunal de origem entendeu que não houve uma dupla acusação do ora agravante pelos mesmos fatos delituosos, dúvidas não há de que, para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência, conforme é cediço, vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 89-90, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que haveria litispendência entre a Ação Penal n. 0001933-43.2017.8.16.0017 e a Ação Penal 0001934-28.2017.8.16.0017.



    Assevera que, “além das condutas descritas pelo Ministério Público, mais minuciosa no primeiro processo e mais enxuta no segundo, se percebe que os personagens são os mesmos, os documentos essenciais para a configuração de autoria e materialidade do tipo penal em questão e que acompanham os procedimentos são iguais, quais sejam, balancetes dos livros diários dos anos de 2012 a 2016, relatório de auditoria e livros Razão de 2015 e 2016, com o acréscimo de cópias da DIRPF do Paciente [N. R. S.] e da Petição inicial de ação revocatória em face do referido Paciente, contudo, a documentação contábil e relatório de auditoria são comuns aos dois procedimentos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que, “quanto a identidade de partes, se vê que os ora Pacientes foram denunciados nas duas Ações Penais por, de acordo com as investigações conduzidas pelo Ministério Público, supostamente, terem perpetrado a escrituração contábil de empréstimos simulados à empresa BJ SANTOS E CIA LTDA. com o objetivo de fraudar os credores da referida pessoa jurídica, ao longo do segundo semestre de 2015 e primeiro trimestre de 2016, ou seja, nota-se a verossimilhança evidente entre as descrições dos fatos, do modus operandi, das partes envolvidas e o seu lugar no tempo, em tese, teriam ocorrido, pelo Ministério Público nas Ações Penais sob nº 0001933-43.2017.8.16.0017 (Doc. 11) e nº 0001934-28.2017.8.16.0017 (Doc. 01)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que, “em eventual condenação dos Pacientes nos autos sob  
nº 0001934-28.2017.8.16.0017, em que se apuram os mesmos fatos narrados na Ação Penal sob nº 0001933-43.2017.8.16.0017, o fundamento da condenação, certamente, será em razão da, suposta, realização de empréstimos simulados, logo, irá se confirmar que os fatos narrados naqueles autos (que buscaram verificar a ocorrência de empréstimos simulados entre 28 de janeiro de 2015 a 01 de abril de 2016) são os mesmos que foram mencionados no processo de n. 0001933-43.2017.8.16.0017, em que o Ministério Público, também, declarou estar buscando a responsabilização criminal dos Pacientes pela realização de empréstimos simulados perpetrados, em tese, entre os anos de 2012 a 2016; portanto, a única variável incerta seria, tão somente, a responsabilização dos Pacientes no tempo em que os fatos em tese ocorreram, porém, não restam dúvidas quanto à sobreposição entre os períodos de tempo apresentados nas Ações Penais, qual seja, entre 2012 e 2016, não restando outra alternativa senão a extinção da Ação Penal nº 0001934-28.2017.8.16.0017” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “A) Sejam requisitadas informações da Autoridade Coatora consubstanciada no relator do AgRg no RHC nº 121.681/PR (2019/0365405-0), em trâmite perante o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (art. 191, caput, do RISTF). 



    B) Intimar a Procuradoria-Geral da República para apresentar parecer (art. 192, § 1º, do RISTF). 



    No mérito: 



    C) Conceder a ordem de habeas corpus para o fim de reconhecer a existência de litispendência entre as ações penais  
nº 0001934-28.2017.8.16.0017 e nº 0001933-43.2017.8.16.0017, com a extinção da ação penal autuada sob nº 0001934-28.2017.8.16.0017” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 



    7. O Tribunal de Justiça do Paraná afastou a alegação de litispendência com a seguinte fundamentação:



    “Narra a denúncia nos autos nº 0001933-43.2017.8.16.0017:



    ‘I – FATOS DELITUOSOS 



    ‘FATO 01: Em local e data incertos, mas anterior a 25/02/2005, os denunciados N, A, A, R, S associaram-se para o fim específico de cometer crimes diversos. O primeiro crime que se tem conhecimento consistiu na lavratura de procuração e escritura de compra e venda falsas, em data de 25/02/2005, referente a um imóvel situado no Estado de Tocantins, seguidos dos crimes narrados adiante. Em data e local incertos, no ano de 2012, aderiram à associação criminosa os denunciados B, G e L. 



    FATO 02: Em 24/02/2006 os denunciados N e A, valendo-se da ajuda dos denunciados J e R, fizeram declaração falsa na primeira alteração de contrato social da empresa R.R.F. SANTOS E CIA LTDA, dando conta de empresa fictícia, com local de sede e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes relacionados a empresa BJ SANTOS E CIA LTDA, da qual são sócios. 



    FATO 03: Em 04/12/2006 os denunciados N e A, com o auxílio dos denunciados B e D, fizeram declaração falsa no contrato social da empresa G. B. Administradora de bens LTDA, criando empresa fictícia, com local de sede e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes relacionados a empresa BJ SANTOS E CIA LTDA, da qual são sócios. 



    FATO 04: Em 22/12/2006 os denunciados N e A, na qualidade de representantes legais dos denunciados L e F, então incapazes, fizeram declaração falsa no contrato social da empresa N. S. Administradora de bens LTDA, criando empresa fictícia, com local de sede e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes relacionados a empresa BJ SANTOS E CIA LTDA, da qual são sócios. 



    FATO 05: Em 22/12/2006 os denunciados N e A, na qualidade de representantes legais dos denunciados B e G, então incapazes, fizeram declaração falsa no contrato social da empresa A. R. Administradora de bens LTDA, criando empresa fictícia, com local de sede e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes relacionados a empresa BJ SANTOS E CIA LTDA, da qual são sócios. 



    FATO 06: Em 29/01/2007 o denunciado A fez declaração falsa no contrato social da empresa ROCHA FORTE ADMINISTRADORA LTDA, criando empresa fictícia, com local e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes, entre eles fatos relacionados à BJ SANTOS E CIA LTDA. 



    FATO 07: Em 21/12/2007 os denunciados N e A, com auxílio das denunciadas R e S, fizeram declaração falsa no contrato social da empresa SRS SANTOS e CIA LTDA, criando empresa fictícia, com local de sede e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes relacionados a empresa BJ SANTOS E CIA LTDA, da qual são sócios. 



    FATO 08: Entre 02/01/2012 a 31/12/2013, os denunciados N e A, com auxílio dos denunciados J, B, D, B, G e L, valendo-se da empresa fictícia GB ADMINISTRADORA, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 1.714.791,12 



    FATO 09: Entre 11/01/2012 a 31/12/2013, os denunciados N e A, com o auxílio dos denunciados J, R e S, valendo-se da empresa fictícia RRF SANTOS, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 3.749.630,80. 



    FATO 10: Entre 30/01/2012 a 31/12/2013, os denunciados N e A, com auxílio dos denunciados J, R e S, valendo-se da empresa fictícia SRS SANTOS, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 3.068.100,01. 



    FATO 11: Entre 17/02/2012 a 31/12/2013, os denunciados N e A, com auxílio dos denunciados J, B E G, valendo-se da empresa fictícia AR ADMINISTRADORA praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 1.240.480,87. 



    FATO 12: Entre 06/03/2012 a 31/12/2013, os denunciados N e A, com auxílio dos denunciados J e L, valendo-se da empresa fictícia NS ADMINISTRADORA, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 1.421.731,61. 



    FATO 13: Entre 2014, os denunciados N e A, com auxílio dos denunciados J e L, valendo-se da empresa fictícia NS ADMINISTRADORA, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 80.000,00. 



    FATO 14: Em 10/09/2014 os denunciados N e A, com o auxílio dos denunciados J e B, fizeram declaração falsa no contrato social da empresa GRAN MERCADO EIRELI, criando empresa fictícia, com local de sede e objeto social simulados, com o fim de alterar a verdade de fatos juridicamente relevantes relacionados a empresa BJ SANTOS E CIA LTDA, da qual são sócios. 



    FATO 15: Entre 19/08/2015 e 03/12/2015, o denunciado A, com auxílio dos denunciados J, N e A, valendo-se da empresa fictícia ROCHA FORTE ADMINISTRADORA LTDA, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de transações fraudulentas na monta de R$ 404.436,00. 



    FATO 16: Entre 02/01/2016 e 22/03/2016, o denunciado A, com auxílio dos denunciados J C, N e A, valendo-se da empresa fictícia ROCHA FORTE ADMINISTRADORA LTDA, praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, realizando transferências de numerários por meio de negócios simulados e/ou desvio de valores não contabilizados, havendo registro de pagamentos fraudulentos na monta de R$ 79.743,25. 



    II – EXPLANAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS 



    1) Falsidade ideológica  (...)



    2) Fraude a credores 



    Há inúmeras fraudes praticadas pelos denunciados N e A, sócios da BJ SANTOS E CIA LTDA. As fraudes foram praticadas entre 2012 a 1016, e, embora a recuperação judicial tenha sido iniciada em 2014 e a falência decretada em 03/2016, contribuíram efetivamente para o estado insolvente da empresa. 



    Da mesma sorte, os denunciados tinham consciência do prejuízo aos credores, já que as dívidas já existiam naquela época, além do potencial prejuízo aos mesmos numa eventual falência. Não se olvida, ainda, que a intenção primordial era assegurar vantagem para si, concretizando o dolo específico do tipo previsto no art. 1681 da Lei 11.101/2005. 



    O estado de insolvência da empresa já era iminente em 2012, já que fechou este ano com um passivo de R$ 66.971.946,52 (sessenta e seis milhões), além de uma dívida de mais de 28 milhões somente com o Estado do Paraná no ano anterior. 



    Há fraudes que podem ser observadas na contabilidade da empresa, através de ‘adiantamentos’, transferências e empréstimos simulados, no entanto, o real valor desviado só poderá ser observado ao término da instrução, com quebra de sigilo bancário e fiscal, pois que valores desviados não eram, por óbvio, contabilizados, apenas gerando receitas sem explicação nas outras empresas. 



    Registra-se que o eventual registro de pagamento de empréstimos não significa o efetivo pagamento, bem como nem mesmo o efetivo pagamento afasta o prejuízo aos credores, já que fruto de simulação de negócios de empresas que eram uma só. 



    Em todo esse contexto estão os denunciados J Z e J C C, contadores do escritório responsável pela empresa, que participaram fundamentalmente nas fraudes gerenciando as contas, inserindo informações na contabilidade e realizando contabilidade paralela. 



    Os atos fraudulentos, porquanto inúmeros no mesmo ano e com identidade de lugar e maneira de execução, podem ser considerados crimes continuados, conforme art. 71 do Código Penal. 



    Entre 02/01/2012 a 31/12/2013, os denunciados N e A praticaram diversas fraudes através da empresa GB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (Fato 08), com o consentimento e ajuda dos denunciados J, D, B, G e L, e também de B, na época diretor da empresa, cientes da reprovabilidade de suas condutas. As fraudes se davam por desvio de valores não contabilizados da BJ SANTOS e empréstimos simulados. 



    Embora não se saiba o total de prejuízo tido pela massa falida, constam diversos empréstimos simulados realizados pela GB ADMINISTRADORA, a BJ SANTOS emprestou a ela a quantia total de R$ 827.200,00 no ano de 2012, ao passo que a GB ADMINISTRADORA teria emprestado, no ano de 2013, a quantia total de R$ 887.591,12 à BJ SANTOS, que foram integralmente pagos. Ora, a mesma empresa que devia quantia quase milionária, sem explicação passa a emprestar?! 



    Há também negociações fraudulentas de aluguéis de imóveis pela empresa, pagos pela BJ SANTOS, com imóveis adquiridos com recursos da própria empresa. 



    Entre 01/2012 a 12/2013 os denunciados N e A praticaram diversas fraudes através da empresa RRF SANTOS E CIA LTDA (Fato 09), com o auxílio e consentimento dos denunciados J, R e S. As fraudes se davam por desvio de valores não contabilizados da BJ SANTOS e empréstimos simulados. 



    Foram contabilizados em 2013 pagamentos de empréstimos pela RRF SANTOS, de dinheiro supostamente emprestado pela BJ SANTOS, que somam R$ 3.407.199,11(três milhões, quatrocentos e sete mil, cento e noventa e nove reais e onze centavos), sendo, na verdade, dinheiro desviado e não contabilizado da própria BJ SANTOS. 



    No mesmo ano de 2013 há registro de mais empréstimos concedidos à RRF SANTOS no valor de R$ 342.431,69, dos quais não há qualquer registro de pagamento posterior. 



    Entre 30/01/2012 e 31/12/2013 (Fato 10), os denunciados N e A praticaram diversas fraudes através da empresa SRS SANTOS E CIA LTDA, com o consentimento e ajuda dos denunciados J, R e S. 



    Embora não se saiba o total de prejuízo tido pela massa falida, foram registrados pagamentos, nominados ‘adiantamentos’, à SRS SANTOS no ano de 2012 que somam R$ 1.151.944,90 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos). 



    Entre 07/01/2013 a 12/2013 foram feitos pagamentos pela SRS SANTOS, referentes a empréstimos realizados, que juntos somam R$ 93.138,21, além de saídas de numerários nomeadas ‘adiantamentos’, que entre 30/01/2012 a 31/12/2013 somam 1.823.016,90 (um milhão, oitocentos e vinte e três mil, dezesseis reais e noventa centavos). 



    Entre 17/02/2012 a 12/2013 os denunciados N e A, com o auxílio dos denunciados J, B e G, praticaram diversas fraudes através da empresa AR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (Fato 11). 



    No ano de 2012 a AR ADMINISTRADORA teria emprestado à BJ SANTOS o valor de R$ 350.000,00. No ano de 2013 a AR ADMINISTRADORA teria emprestado, e a BJ SANTOS pago, o valor total de R$ 890.480,87. Todo esse capital a AR ADMINISTRADORA não teria condições financeiras, unicamente por suas atividades produzidas, de emprestar, além de ser incompatível com seu capital social. 



    Há também negociações fraudulentas de aluguéis de imóveis pela empresa, pagos pela BJ SANTOS, com imóveis adquiridos com recursos da própria empresa. 



    Entre 06/03/2012 a 31/12/2013 os denunciados N e A praticaram diversas fraudes através da empresa NS ADMINISTRADORA (Fato 12), com o auxílio dos denunciados J e L. 



    No ano de 2012 a NS ADMINISTRADORA teria concedido, a título de ilusórios empréstimos, a quantia total de R$ 494.900,00 à BJ SANTOS. Ao longo de 2013 a BJ SANTOS teria pago mais R$ 926.831,61 a título de empréstimos concedidos pela NS ADMINISTRADORA. 



    Há também negociações fraudulentas de aluguéis de imóveis pela empresa, pagos pela BJ SANTOS, com imóveis adquiridos com recursos da própria empresa. 



    Entre 20/06/2014 e 29/08/2014 os denunciados N e A, com o auxílio dos denunciados J e L (Fato 13) praticaram diversas fraudes por meio da empresa NS ADMINISTRADORA, com empréstimos simulados registrados no valor total de R$ 80.000,00, fora valores não contabilizados e valores pagos pela BJ SANTOS a título de aluguéis. 



    O denunciado A (Fato 15), entre 21/09/2015 a 08/12/2015 e com o auxílio dos denunciados N e A, além do denunciado J C, realizou diversos negócios simulados entre as empresas ROCHA FORTE ADMINISTRADORA LTDA e BJ SANTOS E CIA LTDA. Consta no livro diário de 2015 que a ROCHA FORTE teria emprestado o total de R$ 404.436,00, havendo registro do pagamento total de R$ 39.800,65 pela BJ SANTOS naquele ano. 



    Também no ano de 2016 (Fato 16), o denunciado A realizou mais negócios simulados com o auxílio dos denunciados N, A e J, havendo registros no livro diário de outros empréstimos simulados feitos que somam R$ 79.743,25, sendo a soma dos pagamentos no ano de 2016 correspondente a R$ 58.627,25. 



    3) Associação criminosa (...)



    Desta forma, incorreram os denunciados nas seguintes sanções, observadas as regras do art. 29 do Código Penal: 



    a) N R DOS S nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal (Fato 01); seis vezes nas sanções do art. 299, caput, do Código Penal (Fatos 02 a 05, 07 e 14), em concurso material (art. 69, CP); nove vezes, em concurso material (art. 69, CP), nas sanções do art. 168, caput c/c §2º (aumento de pena por contabilidade paralela) da Lei 11.101/2005 (fraude a credores), aplicada a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado) quanto a cada um destes fatos; observado quanto a todos os crimes a agravante do art. 62, I do Código Penal; (...) 



    i) J Z, sete vezes, em concurso material, nas sanções do art. 168, § 3º c/c § 2º (concorrência na fraude a credores com aumento de pena por contabilidade paralela) da Lei 11.101/2005 (Fatos 08 a 13 e 15), aplicada a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado) quanto a cada um dos fatos. 



    j) J C C nas sanções do art. 168, § 3º c/c § 2º (concorrência na fraude a credores com aumento de pena por contabilidade paralela) da Lei 11.101/2005 (Fato 16), aplicada a regra do art. 71 do Código Penal (crime continuado) quanto a cada um dos fatos.’



    Narra a denúncia nos autos nº 0001934-28.2017.8.16.0017:



    ‘Entre 28/01/2015 e 01/04/2016, o denunciado N R DOS S, na qualidade de sócio da empresa BJ SANTOS E CIA LTDA (BJ SANTOS EIRELI), com o auxílio dos denunciados J Z e J C C, contadores da empresa, praticou diversos atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da massa falida de BJ SANTOS E CIA LTDA, por meio de empréstimos simulados registrados no montante de R$ 2.580.699,01, movimentando e mantendo valores paralelamente à contabilidade obrigatória, deixando um prejuízo conhecido (registrado) à massa falida de pelo menos R$ 67.500,00. 



    Assim agindo, incorreram os denunciados: 



    a) N R DOS S nas sanções do art. 168, caput, c/c § 2º (aumento de pena) da Lei 11.101/2005 e art. 62, I do Código Penal (liderança); 



    b) J Z e J C C nas sanções do art. 168, § 3º c/c § 2º (aumento de pena) da Lei 11.101/2005.’



    Da leitura das denúncias acima transcritas verifica-se que a alegada litispendência não está claramente demonstrada, na medida em que o objeto de ambas ações são diferentes, visto que dos 16 fatos narrados na ação penal 0001933-43.2017.8.16.0017, em especial o fato 15 ocorrido entre 19.08.2015 e 03.12.2015 e o fato 16, ocorrido entre 02.01.2016 e 22.03.2016, os quais, em tese, abrangem parte do período objeto da denúncia nos autos nº 0001934-28.2017.8.16.0017 (entre 28.01.2015 a 01.04.2016) verifica-se que em nenhum deles os pacientes N R DOS S, J Z E J C C foram denunciados em conjunto, pelo que não se verifica a alegada litispendência. 



    Neste sentido é o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:



    ‘De fato, averbe-se que continua sendo impossível o reconhecimento da litispendência em sede de habeas corpus, pois não há clara identidade das ações, sendo que em nenhum dos 16 fatos narrados no processo nº 0001933-43.2017.8.16.0017 encontram-se os 03 (três) embargantes denunciados juntos e, ademais, ir além disto demanda revolvimento de material probatório o quê, como se sabe, refoge do âmbito da via eleita. 



    Sobre o tema: (...)



    Quanto ao pedido alternativo de que ‘seja determinada a reunião desta com aquela para julgamento conjunto, em função da inegável continuidade delitiva, transformando-as em uma única ação penal.’, verifica-se que se trata de inovação recursal, visto que no habeas corpus o mesmo não foi formulado, pelo que não é possível conhecer-se no mesmo em sede de embargos de declaração. 



    Nestas condições, acolhem-se os embargos para o fim de sanar contradição e omissão no acórdão, sem modificação do resultado do julgamento, tudo nos termos da fundamentação” (fls. 3-12, e-doc. 10).



    8. Sobre a alegação de ocorrência de bis in idem, decorrente de pretensa litispendência entre a Ação Penal n. 0001933-43.2017.8.16.0017 e a Ação Penal 0001934-28.2017.8.16.0017, as instâncias ordinárias confirmaram não estar demonstrada a litispendência.



    O Tribunal de Justiça do Paraná assentou que “o objeto de ambas ações são diferentes, visto que dos 16 fatos narrados na ação penal 0001933-43.2017.8.16.0017, em especial o fato 15 ocorrido entre 19.08.2015 e 03.12.2015 e o fato 16, ocorrido entre 02.01.2016 e 22.03.2016, os quais, em tese, abrangem parte do período objeto da denúncia nos autos nº 0001934-28.2017.8.16.0017 (entre 28.01.2015 a 01.04.2016) verifica-se que em nenhum deles os pacientes N R DOS S, J Z E J C C foram denunciados em conjunto”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência ou bis in idem, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual (HC 153857 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/9/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 237.525-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.3.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Alegação de litispendência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos criminosos’ (HC 135.430, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A autoridade impetrada assentou que ‘não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes’. 3. Para dissentir do acórdão impugnado e acolher a tese defensiva no sentido de que ocorreu, no caso,